Tribunal: TCU
Processo: 042.276/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. ATS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Ministério Público Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts.1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria ao sr. Paulo Henrique de Mendonça Salustiano e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, em boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Ministério Público Federal que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência ao interessado do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes/ 9.3.2. faça cessar os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias.